Tribunal: TJSP
Processo: 2171795-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Duplicatas. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Encerramento irregular e ausência de bens penhoráveis. Rejeição. Manutenção. Circunstâncias que, por si sós, não autorizam a aplicação do instituto.
A mera inexistência de bens ou inatividade da pessoa jurídica não justifica a imediata inclusão de sócios no polo passivo de

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Duplicatas. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Encerramento irregular e ausência de bens penhoráveis. Rejeição. Manutenção. Circunstâncias que, por si sós, não autorizam a aplicação do instituto.
A mera inexistência de bens ou inatividade da pessoa jurídica não justifica a imediata inclusão de sócios no polo passivo de determinada ação. No caso concreto, não se vislumbram os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da executada. E isso porque não é possível extrair de sua inatividade e da ausência de bens penhoráveis a conclusão de que há confusão patrimonial e uso fraudulento da empresa para prejudicar seus credores. Poder-se-ia falar de presença dos requisitos legais se elaestivesse a funcionar e, apesar de auferir faturamento, não tivesse bens para quitar suas obrigações, enquanto o patrimônio dos sócios estaria a aumentar inexplicavelmente. Porém, não é isso o que se vê nos autos (ao menos não há elementos de cognição que apontem nesse sentido). Enfim, o exequente pretende extrair consequências jurídicas de eventos que não conduzem ao resultado por ele pretendido, considerando que a causa de pedir do incidente é o encerramento irregular das atividades da executada, aliado à ausência de bens penhoráveis.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171795-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos
Registro: 2021.0000033105
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2171795-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em
que é agravante A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA
LTDA, são agravados SEG - COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA ME, REGINA CELI DE OLIVEIRA NASCIMENTO
e WAGNER MARCELO DE O NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171795-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos
Voto no 25.347
Agravo de Instrumento no2171795-45.2020.8.26.0000
Comarca de Santos / 3a Vara Cível
Juiz(a): Gustavo Antônio Pieroni Louzada
Agravante(s): A Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda.
Agravado(a)(s): Seg Comércio e Instalações Elétricas Ltda. ME. e outros
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA DA EXECUTADA. ENCERRAMENTO IRREGULAR E
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO
AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO INSTITUTO.
A mera inexistência de bens ou inatividade da pessoa jurídica
não justifica a imediata inclusão de sócios no polo passivo de
determinada ação. No caso concreto, não se vislumbram os
requisitos necessários à desconsideração da personalidade
jurídica da executada. E isso porque não é possível extrair de
sua inatividade e da ausência de bens penhoráveis a conclusão
de que há confusão patrimonial e uso fraudulento da empresa
para prejudicar seus credores. Poder-se-ia falar de presença dos
requisitos legais se elaestivesse a funcionar e, apesar de auferir
faturamento, não tivesse bens para quitar suas obrigações,
enquanto o patrimônio dos sócios estaria a aumentar
inexplicavelmente. Porém, não é isso o que se vê nos autos (ao
menos não há elementos de cognição que apontem nesse
sentido). Enfim, o exequente pretende extrair consequências
jurídicas de eventos que não conduzem ao resultado por ele
pretendido, considerando que a causa de pedir do incidente é o
encerramento irregular das atividades da executada, aliado à
ausência de bens penhoráveis.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que A
TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. move em face de SEG COMÉRCIO
E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. ME., não acolheu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada, com o fim de
incluir seus sócios no polo passivo da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171795-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos
Cuida-se de ação de execução aparelhada com duplicatas, por
meio da qual o exequente pretende ver satisfeito o crédito de R$4.664,24
(vál. p/ jun/2015).
Pesquisa por meio do sistema BACENJUDresultou na constrição
de R$707,95.
Não foram localizados outros bens passíveis de penhora.
Deferiu-se a penhora sobre trinta por cento do faturamento da
executada,
nomeando-se
seu
representante
como
administrador-
depositário, com o dever de prestar contas mensalmente e de depositar em
Juízo as quantias penhoradas, apresentando balancetes mensais (p. 123).
Diante da inércia do representante da executada, expediu-se
mandado de intimação para que prestasse contas (p. 156). No entanto, o
Oficial de Justiça certificou que todas as vezes em que tentou cumprir o
mandado, encontrou o estabelecimento empresarial da executada fechado
(p. 160).
Nesse panorama, o exequente requereu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Alegou que a executada esvaziou seu patrimônio e encerrou irregularmente
suas atividades. Por isso, seus sócios devem ser responsabilizados pelo
pagamento do débito exequendo.
A correquerida REGINA CELI DE OLIVEIRA NASCIMENTO sustentou
que não houve administração fraudulenta, mas inadimplemento em razão
de recessão econômica.
O correquerido WAGNER MARCELO DE OLIVEIRA NASCIMENTO não
apresentou defesa.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) não há indicação
ou comprovação de uso abusivo da personalidade jurídica; e (b) o
simplesencerramento das atividades da empresa ou a inexistência de bens
para garantir a satisfação da obrigação não são suficientes para caracterizar
o abuso da personalidade jurídica.Assim, não acolheu o incidente.
Inconformado, o exequente recorre. Insiste na presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171795-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos
requisitos indispensáveis à almejada desconsideração. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
Contraminuta às pp. 294/296.
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
Os bens dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade,
senão nos casos previstos em lei (CPC, arts. 790, inc. II, e 795).
Consoante
posicionamento
sedimentado
em
diversos
julgamentos desta Turma Julgadora, a mera inexistência de bens ou
encerramento irregular da atividade empresarial não basta para
desconsiderar a personalidade jurídica da devedora, com fundamento no
art. 50 do Código Civil.
Ou seja: o acolhimento do incidente depende da demonstração
da utilização fraudulenta da empresa, da confusão patrimonial, da
formação de grupo econômico ou da sucessão empresarial.
Dispõe o art. 50 do Código Civil que a desconsideração da
personalidade jurídica estará autorizada diante da constatação ou de
confusãopatrimonial ou de desvio de finalidade da pessoa jurídica,
provadas porelementos concretos indicativos de fraude, abuso de direito,
má-fé dosdirigentes, sócios e representantes da pessoa jurídica. Sobre o
tema, esclareceFÁBIO ULHOA COELHO:
“Pressuposto inafastável da despersonificação episódica da pessoa
jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da separação
patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente coletivo,
hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da separação
patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos sócios terão
ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso
da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade
que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude
perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora.
Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há
fundamento para a sua desconsideração.” (Manual de Direito Comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171795-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos
20 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 126-127).
Como já dito, a mera inexistência de bens ou inatividade
dapessoa jurídica não justifica a imediata inclusão de sócios no polo
passivode determinada ação.
No caso concreto, não se vislumbram osrequisitos necessários
àdesconsideração da personalidade jurídica da executada.
E isso porque não é possível extrair de sua inatividade e da
ausência de bens penhoráveis a conclusão de que há confusão patrimonial e
uso fraudulento da empresa para prejudicar seus credores.
Poder-se-ia falar de presença dos requisitos legais se
elaestivesse a funcionar e, apesar de auferir faturamento, não tivesse bens
para quitar suas obrigações, enquanto o patrimônio dos sócios estaria a
aumentar inexplicavelmente.
Porém, não é isso o que se vê nos autos (ao menos não há
elementos de cognição que apontem nesse sentido).
Enfim, o exequente pretende extrair consequências jurídicas
de eventos que não conduzem ao resultado por ele pretendido,
considerando que a causa de pedir do incidente é o encerramento irregular
das atividades da executada, aliado à ausência de bens penhoráveis.
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.